Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-07.2011.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001628-07.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. - CNPJ: 03.563.797/0001-23 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), IVAN NEVES VERGUEIRO - CPF: 102.070.898-09 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA - CPF: 513.614.001-10 (EMBARGANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA - CPF: 513.614.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. - CNPJ: 03.563.797/0001-23 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA - CPF: 513.614.001-10 (EMBARGADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGADO), IVAN NEVES VERGUEIRO - CPF: 102.070.898-09 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E O 3º. VOGAL ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓROIS DE ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA E CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO- RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2º. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL E DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – QUATRO PROCESSOS EM APENSO – SENTENÇA UNA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO FUNDAMENTO DO VOTO VENCEDOR – VÍCIO CONSTATADO - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA –
EMBARGOS DE CARLOS ALBERTO FARIA LIMA E ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA ACOLHIDOS EM PARTE.
ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO -
EMBARGOS DE SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA. ACOLHIDOS

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

O acórdão objeto da embargabilidade merece ajustes para corrigir erro material, passando a constar o seguinte resultado do julgamento do Apelo: “Por maioria, vendida a relatora, proveram parcialmente o recurso nos termos do voto o do 2.º vogal.”

Não se pode perder de vista que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

Considerando que o capítulo da sentença única que extinguiu a
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) e a
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) foi anulado para determinar o normal prosseguimento dessas demandas na Instância singela, não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Sem olvidar que o voto condutor proferido do Apelo n.º 0001628-07.2011.8.11.0018 (objeto deste RED), julgado em conjunto com o Apelo n.º 0001630-74.2011.8.11.0018, reformou a sentença Una para rejeitar os Embargos à Execução n.º 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) e Embargos à Execução n.º 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194), ambos opostos pela SH Empreendimentos e Imóveis S.A., incumbe a esta empresa o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais estão sendo fixados em 20% do valor atribuído à causa em cada Embargos.

No tocante à ação de origem (
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.º 0001628-07.2011.8.11.0018 - código 41189) ajuizada por SH Empreeendimentos e Imóveis S.A., tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários serem fixados em 20% do valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.º CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recurso de embargos de declaração interpostos por: IVAN NEVES VERGUEIRO E OUTROS E SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. E OUTROS em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL E DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” que tramita perante a 2ª Vara cível da comarca de Juara – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 9763747 o colegiado por maioria, vencida a relatora, proveram parcialmente o recurso nos termos do voto do 2º. vogal.

Em apertada síntese alega o embargante IVAN NEVES VERGUEIRO E OUTROS em seu recurso sob ID. 98665480 que consta como redação do ACÓRDÃO que o resultado do julgamento foi de DESPROVIMENTO (por maioria), quando na verdade o correto seria de PARCIAL PROVIMENTO (por maioria), uma vez que única julgadora que votou pelo desprovimento foi a Des. Clarice Claudino que restou vencida. Confira o erro material contido no acórdão;

Aduz que ao fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda principal de forma geral, Vossa Excelência, não se atentou no entendimento de que a ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e os embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental), razão porque os honorários advocatícios devem ser fixados em cada uma das ações, isoladamente.

Em apertada síntese alega o embargante SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. E OUTROS em seu recurso sob ID. 99059982 que por estarem os cheques vinculados ao contrato de aquisição futura de reses, situação que era de conhecimento dos Embargados, verifica-se a ausência de abstração, posto que sua exigibilidade ficou condicionada ao cumprimento dos termos do contrato. Em outras palavras, a vinculação desses títulos ao contrato, justamente em razão da expressão constante do seu verso (“REF. COMPRA DE NOVILHAS/GADO À FATURAR”), relativizou a abstração e autonomia do cheque, de forma a permitir a análise do negócio jurídico que lhe deu causa, cabendo ao Embargados observarem os exatos termos da causa debendi.

Afirma que inobstante tais questões fáticas, essa Corte de Justiça proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto pelos Embargados, por entender que “o endossatário recebeu os cheques após diligências necessárias sobre a sua origem, não reside como albergar a pretensão do eminente no que se refere à pretensão de inexistência da relação jurídica”. Em que pese a nossa mais acendrada admiração a V. Exa., a decisão vergastada padece de vícios de contradição e obscuridade que, data venia, carecem ser sanados pela via destes embargos de declaração;

Sustenta que deverão ser recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para o fim de esclarecer obscuridade e eliminar a contradição existente no v. acórdão objurgado, eis que, se tinham conhecimento da causa subjacente e consciência da possibilidade de prejuízo ao emitente, justamente porque o pagamento das cártulas dependia da condição suspensiva, atinente à entrega das reses, os Embargados não são considerados de boa-fé;

Por fim, com o objetivo de viabilizar a admissibilidade de eventual recurso especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça, prequestiona-se, nesta oportunidade, a necessária aplicação do disposto nos arts. 23 e 25 da Lei n. 7357/85, aos arts. 294, 476 e 884 do Código Civil; e no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 101396991 e 101279451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, vem o embargante IVAN NEVES VERGUEIRO E OUTROS suscitar erro material e obscuridade na ementa da decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL”

De igual forma, resta obscuridade quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual corrige-se o dispositivo para constar:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que, para cada um, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

Assim, sanados os vícios.

Por sua vez, a parte embargante SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. E OUTROS em seu recurso aclamatório busca rediscutir a matéria questionando as decisões meritórias externadas em sessão de julgamento.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por IVAN NEVES VERGUEIRO E OUTROS para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação, e, REJEITO os embargos de declaração opostos por SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. E OUTROS.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0001628-07.2011.8.11.0018

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
(código 41189) em face de
Ivan Neves Vergueiro
, tendo em vista o contrato verbal firmado com a parte Ré para aquisição futura de bezerras fêmeas.

A sentença prolatada neste feito (código 41189) em 19/11/2019, tendo em vista a conexão e o julgamento em conjunto, abrangeu também as ações que foram apensadas a este caderno processual na Instância de origem, a saber:

· N.º 0001630-74.2011.8.11.0018 - Código 41191 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.º 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

A parte dispositiva da sentença, portanto, assim foi redigida:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.º 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.º 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.º 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Observa-se, ademais, que os Embargos de Declaração opostos pela empresa Autora (SH Empreendimentos) foram acolhidos para sanar a omissão e determinar que seja expedido Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, autorizando a baixa das averbações premonitórias gravadas nas margens das matrículas n.º 12.030 e n.º 12.031 referente à
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima, e,
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (ID. 64225010).

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
e
Carlos Alberto Faria de Lima
, por sua vez, interpuseram Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnaram pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 e 41194 que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereram a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2º. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho). A ementa assim está redigida (ID. 97637478):

CINCO RECURSOS DE APELAÇOES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE – SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DOS CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JUIRIDICO VERBAL VÁLIDO – DESFAZIMENTO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES – TERCEIROS DE BOA FÉ – PRESUNÇAO LEGAL – ONUS DE QUEM ALEGA EXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - TÍTULO EXIGIVEL – IMPOSSSIBILIDADE DE SER OPONÍVEL EXCEÇÕES PESSOAIS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇOES EXECUTIVAS – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. O cerceamento de defesa se dá quando reside demonstração de prejuízo. A ausência de fixar prazo para apresentação de alegações finais, tendo dado oportunidade para manifestação posterior sobre os documentos juntados, em especial, produção de prova oral, quando o bastante para suprir a ausência da exigência formal.

2. Conquanto que a parte dispositiva da sentença não tenha individualizado o resultado das cinco (05) ações que envolvem o litígio, notadamente, a ação declaratória, duas execuções e dois embargos do devedor, este vício, podendo ser sanado em grau recursal, não reside motivo para anular a sentença e sim efetuar a necessária adequação.

3. Quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário, são apenas os que foram envolvidos na transação, e, com isso, não registra debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos.

4. Restando demonstrado nos autos que o endossatário recebeu os cheques após diligências necessárias sobre a sua origem, não reside como albergar a pretensão do eminente no que se refere à pretensão de inexistência da relação jurídica. A má fé não se presume, deve ser escorreitamente demonstrada e por ser situação excepcional cabe a quem alega o ônus da prova. Não se desincumbindo a contento, não há como admiti-la.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, em consequência, julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, rejeitar os embargos à execução propostos e determinar o prosseguimento das ações de execução em relação aos citados cheques.

6. Impõe-se, por consequência, a readequação pertinente a verba de sucumbência.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
(ID. 98665480) alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Assegura que para a fixação da verba honorária o Eminente Des. Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
(ID. 99059982) alega a existência de obscuridade e contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão do acórdão pois, ao considerar que os Embargados tinham conhecimento da causa subjacente e consciência da possibilidade de prejuízo à Embargantes, evidente a má-fé.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na parte dispositiva do voto condutor do Apelo, o Des. Sebastião de Moraes Filho fez constar (ID. 97637479):

Desta forma, respeitosamente divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

(1)- Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face deste ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2)- Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por conseqüência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3)- Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a a empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para todos em conjunto
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto.
(destaquei)

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do aresto combatido, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., e, também, à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto, SH Empreendimentos e Imóveis S.A. opôs os Embargos n.º 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de Carlos Alberto Faria de Lima e, os Embargos n.º 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

Da leitura do acórdão objeto da embargabilidade, extrai-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza no processo de código 41194 e Carlos Alberto Faria de Lima no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.º 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.º, CPC.

Ante o exposto,
peço
venia
ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao critério de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e

Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0001628-07.2011.8.11.0018

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
(código 41189) em face de
Ivan Neves Vergueiro
, tendo em vista o contrato verbal firmado com a parte Ré para aquisição futura de bezerras fêmeas.

A sentença prolatada neste feito (código 41189) em 19/11/2019, tendo em vista a conexão e o julgamento em conjunto, abrangeu também as ações que foram apensadas a este caderno processual na Instância de origem, a saber:

· N.º 0001630-74.2011.8.11.0018 - Código 41191 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.º 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

A parte dispositiva da sentença, portanto, assim foi redigida:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.º 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.º 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.º 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Observa-se, ademais, que os Embargos de Declaração opostos pela empresa Autora (SH Empreendimentos) foram acolhidos para sanar a omissão e determinar que seja expedido Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, autorizando a baixa das averbações premonitórias gravadas nas margens das matrículas n.º 12.030 e n.º 12.031 referente à
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima, e,
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (ID. 64225010).

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
e
Carlos Alberto Faria de Lima
, por sua vez, interpuseram Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnaram pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 e 41194 que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereram a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2º. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho). A ementa assim está redigida (ID. 97637478):

CINCO RECURSOS DE APELAÇOES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE – SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DOS CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JUIRIDICO VERBAL VÁLIDO – DESFAZIMENTO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES – TERCEIROS DE BOA FÉ – PRESUNÇAO LEGAL – ONUS DE QUEM ALEGA EXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - TÍTULO EXIGIVEL – IMPOSSSIBILIDADE DE SER OPONÍVEL EXCEÇÕES PESSOAIS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇOES EXECUTIVAS – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. O cerceamento de defesa se dá quando reside demonstração de prejuízo. A ausência de fixar prazo para apresentação de alegações finais, tendo dado oportunidade para manifestação posterior sobre os documentos juntados, em especial, produção de prova oral, quando o bastante para suprir a ausência da exigência formal.

2. Conquanto que a parte dispositiva da sentença não tenha individualizado o resultado das cinco (05) ações que envolvem o litígio, notadamente, a ação declaratória, duas execuções e dois embargos do devedor, este vício, podendo ser sanado em grau recursal, não reside motivo para anular a sentença e sim efetuar a necessária adequação.

3. Quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário, são apenas os que foram envolvidos na transação, e, com isso, não registra debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos.

4. Restando demonstrado nos autos que o endossatário recebeu os cheques após diligências necessárias sobre a sua origem, não reside como albergar a pretensão do eminente no que se refere à pretensão de inexistência da relação jurídica. A má fé não se presume, deve ser escorreitamente demonstrada e por ser situação excepcional cabe a quem alega o ônus da prova. Não se desincumbindo a contento, não há como admiti-la.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, em consequência, julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, rejeitar os embargos à execução propostos e determinar o prosseguimento das ações de execução em relação aos citados cheques.

6. Impõe-se, por consequência, a readequação pertinente a verba de sucumbência.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
(ID. 98665480) alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Assegura que para a fixação da verba honorária o Eminente Des. Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
(ID. 99059982) alega a existência de obscuridade e contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão do acórdão pois, ao considerar que os Embargados tinham conhecimento da causa subjacente e consciência da possibilidade de prejuízo à Embargantes, evidente a má-fé.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na parte dispositiva do voto condutor do Apelo, o Des. Sebastião de Moraes Filho fez constar (ID. 97637479):

Desta forma, respeitosamente divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

(1)- Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face deste ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2)- Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por conseqüência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3)- Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a a empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para todos em conjunto
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto.
(destaquei)

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do aresto combatido, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., e, também, à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto, SH Empreendimentos e Imóveis S.A. opôs os Embargos n.º 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de Carlos Alberto Faria de Lima e, os Embargos n.º 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

Da leitura do acórdão objeto da embargabilidade, extrai-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza no processo de código 41194 e Carlos Alberto Faria de Lima no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.º 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.º, CPC.

Ante o exposto,
peço
venia
ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao critério de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e

Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0001628-07.2011.8.11.0018

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
(código 41189) em face de
Ivan Neves Vergueiro
, tendo em vista o contrato verbal firmado com a parte Ré para aquisição futura de bezerras fêmeas.

A sentença prolatada neste feito (código 41189) em 19/11/2019, tendo em vista a conexão e o julgamento em conjunto, abrangeu também as ações que foram apensadas a este caderno processual na Instância de origem, a saber:

· N.º 0001630-74.2011.8.11.0018 - Código 41191 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.º 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

A parte dispositiva da sentença, portanto, assim foi redigida:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.º 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.º 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.º 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Observa-se, ademais, que os Embargos de Declaração opostos pela empresa Autora (SH Empreendimentos) foram acolhidos para sanar a omissão e determinar que seja expedido Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, autorizando a baixa das averbações premonitórias gravadas nas margens das matrículas n.º 12.030 e n.º 12.031 referente à
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima, e,
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (ID. 64225010).

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
e
Carlos Alberto Faria de Lima
, por sua vez, interpuseram Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnaram pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 e 41194 que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereram a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2º. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho). A ementa assim está redigida (ID. 97637478):

CINCO RECURSOS DE APELAÇOES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE – SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DOS CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JUIRIDICO VERBAL VÁLIDO – DESFAZIMENTO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES – TERCEIROS DE BOA FÉ – PRESUNÇAO LEGAL – ONUS DE QUEM ALEGA EXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - TÍTULO EXIGIVEL – IMPOSSSIBILIDADE DE SER OPONÍVEL EXCEÇÕES PESSOAIS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇOES EXECUTIVAS – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. O cerceamento de defesa se dá quando reside demonstração de prejuízo. A ausência de fixar prazo para apresentação de alegações finais, tendo dado oportunidade para manifestação posterior sobre os documentos juntados, em especial, produção de prova oral, quando o bastante para suprir a ausência da exigência formal.

2. Conquanto que a parte dispositiva da sentença não tenha individualizado o resultado das cinco (05) ações que envolvem o litígio, notadamente, a ação declaratória, duas execuções e dois embargos do devedor, este vício, podendo ser sanado em grau recursal, não reside motivo para anular a sentença e sim efetuar a necessária adequação.

3. Quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário, são apenas os que foram envolvidos na transação, e, com isso, não registra debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos.

4. Restando demonstrado nos autos que o endossatário recebeu os cheques após diligências necessárias sobre a sua origem, não reside como albergar a pretensão do eminente no que se refere à pretensão de inexistência da relação jurídica. A má fé não se presume, deve ser escorreitamente demonstrada e por ser situação excepcional cabe a quem alega o ônus da prova. Não se desincumbindo a contento, não há como admiti-la.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, em consequência, julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, rejeitar os embargos à execução propostos e determinar o prosseguimento das ações de execução em relação aos citados cheques.

6. Impõe-se, por consequência, a readequação pertinente a verba de sucumbência.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
(ID. 98665480) alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Assegura que para a fixação da verba honorária o Eminente Des. Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
(ID. 99059982) alega a existência de obscuridade e contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão do acórdão pois, ao considerar que os Embargados tinham conhecimento da causa subjacente e consciência da possibilidade de prejuízo à Embargantes, evidente a má-fé.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na parte dispositiva do voto condutor do Apelo, o Des. Sebastião de Moraes Filho fez constar (ID. 97637479):

Desta forma, respeitosamente divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

(1)- Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face deste ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2)- Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por conseqüência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3)- Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a a empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para todos em conjunto
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto.
(destaquei)

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do aresto combatido, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., e, também, à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto, SH Empreendimentos e Imóveis S.A. opôs os Embargos n.º 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de Carlos Alberto Faria de Lima e, os Embargos n.º 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

Da leitura do acórdão objeto da embargabilidade, extrai-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza no processo de código 41194 e Carlos Alberto Faria de Lima no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.º 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.º, CPC.

Ante o exposto,
peço
venia
ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao critério de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e

Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
(código 41189) em face de
Ivan Neves Vergueiro
, tendo em vista o contrato verbal firmado com a parte Ré para aquisição futura de bezerras fêmeas.

A sentença prolatada neste feito (código 41189) em 19/11/2019, tendo em vista a conexão e o julgamento em conjunto, abrangeu também as ações que foram apensadas a este caderno processual na Instância de origem, a saber:

· N.º 0001630-74.2011.8.11.0018 - Código 41191 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.º 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.º 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

A parte dispositiva da sentença, portanto, assim foi redigida:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.º 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.º 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.º 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Observa-se, ademais, que os Embargos de Declaração opostos pela empresa Autora (SH Empreendimentos) foram acolhidos para sanar a omissão e determinar que seja expedido Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, autorizando a baixa das averbações premonitórias gravadas nas margens das matrículas n.º 12.030 e n.º 12.031 referente à
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima, e,
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (ID. 64225010).

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
e
Carlos Alberto Faria de Lima
, por sua vez, interpuseram Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnaram pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 e 41194 que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereram a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2º. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho). A ementa assim está redigida (ID. 97637478):

CINCO RECURSOS DE APELAÇOES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE – SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DOS CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JUIRIDICO VERBAL VÁLIDO – DESFAZIMENTO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES – TERCEIROS DE BOA FÉ – PRESUNÇAO LEGAL – ONUS DE QUEM ALEGA EXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - TÍTULO EXIGIVEL – IMPOSSSIBILIDADE DE SER OPONÍVEL EXCEÇÕES PESSOAIS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇOES EXECUTIVAS – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. O cerceamento de defesa se dá quando reside demonstração de prejuízo. A ausência de fixar prazo para apresentação de alegações finais, tendo dado oportunidade para manifestação posterior sobre os documentos juntados, em especial, produção de prova oral, quando o bastante para suprir a ausência da exigência formal.

2. Conquanto que a parte dispositiva da sentença não tenha individualizado o resultado das cinco (05) ações que envolvem o litígio, notadamente, a ação declaratória, duas execuções e dois embargos do devedor, este vício, podendo ser sanado em grau recursal, não reside motivo para anular a sentença e sim efetuar a necessária adequação.

3. Quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário, são apenas os que foram envolvidos na transação, e, com isso, não registra debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos.

4. Restando demonstrado nos autos que o endossatário recebeu os cheques após diligências necessárias sobre a sua origem, não reside como albergar a pretensão do eminente no que se refere à pretensão de inexistência da relação jurídica. A má fé não se presume, deve ser escorreitamente demonstrada e por ser situação excepcional cabe a quem alega o ônus da prova. Não se desincumbindo a contento, não há como admiti-la.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, em consequência, julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, rejeitar os embargos à execução propostos e determinar o prosseguimento das ações de execução em relação aos citados cheques.

6. Impõe-se, por consequência, a readequação pertinente a verba de sucumbência.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
(ID. 98665480) alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Assegura que para a fixação da verba honorária o Eminente Des. Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
(ID. 99059982) alega a existência de obscuridade e contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão do acórdão pois, ao considerar que os Embargados tinham conhecimento da causa subjacente e consciência da possibilidade de prejuízo à Embargantes, evidente a má-fé.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na parte dispositiva do voto condutor do Apelo, o Des. Sebastião de Moraes Filho fez constar (ID. 97637479):

Desta forma, respeitosamente divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

(1)- Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face deste ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2)- Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por conseqüência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3)- Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a a empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para todos em conjunto
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto.
(destaquei)

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do aresto combatido, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2º, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Carlos Alberto de Faria Lima em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., e, também, à Execução de Título Extrajudicial n.º 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A., em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto, SH Empreendimentos e Imóveis S.A. opôs os Embargos n.º 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de Carlos Alberto Faria de Lima e, os Embargos n.º 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

Da leitura do acórdão objeto da embargabilidade, extrai-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza no processo de código 41194 e Carlos Alberto Faria de Lima no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.º 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.º, CPC.

Ante o exposto,
peço
venia
ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao critério de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e

Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021
:

POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E O 3º. VOGAL ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓROIS DE ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA E CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO- RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2º. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4ª. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021